Tribunal: TJES
Processo: 5002349-10.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002349-10.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VANDERLEIA SALUCI RAMOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5002349-10.2022.8.08.0069

Recorrente/Recorrida: MARIA VANDERLEIA SALUCI RAMOS

Recorrente/Recorrido: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE HAVERIA CONFLITO DE LEIS NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES EM RELAÇÃO AO ADICIONAL INSALUBRIDADE, OU SEJA, ARTIGO 90, § 4º DA LEI COMPLEMENTAR N. 53/1997 E O ARTIGO 5º, § 1º DO DECRETO MUNICIPAL N. 2.805/2021.
(2).
DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO em parte
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade à parte autora, que promova o pagamento da diferença, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”. Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
A DEMANDANTE RECORRE ALEGANDO QUE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS ANUAIS, ADICIONAL DE 1/3 DO SERVIDOR PÚBLICO E DO 13º SALÁRIO, POR FORÇA DO INCISO X DO ART. 23 DA LEI ORGÂNICA. PREVISÃO LEGAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE ADICIONAIS RECEBIDOS PELO SERVIDOR PARA FINS DE CÁLCULO DE 13º SALÁRIO E SALÁRIO DE FÉRIAS. PUGNAÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA, NO SENTIDO DE DETERMINAR AO MUNICÍPIO RECORRIDO O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 SALARIAL LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A REMUNERAÇÃO INTEGRAL RECEBIDA, ESPECIALMENTE OS VALORES CORRESPONDENTES À DIFERENÇA DO PAGAMENTO DA INSALUBRIDADE.
(5). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E PROVIDO PARA O DECOTAMENTO DA PARTE DA DECISÃO QUE ALEGA SER
EXTRA PETITA
E CONDICIONAL.
(6). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELAS PARTES RECORRIDAS, CONFORME CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO COLIGIDA EM ID. 5203648. (7). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, MUITO EMBORA NÃO HAJA PEDIDO EXPRESSO NOS EXATOS TERMOS PROFERIDO NO COMANDO SENTENCIAL NO TOCANTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, TRATA-SE, BEM NA VERDADE, DO ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA NO ITEM “A” EM SUA PETIÇÃO INICIAL, VEJAMOS: “a) Seja julgada procedente a presente ação, compelindo o Município Requerido a pagar a quantia de R$ 28.545,06 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), devidamente atualizada, referente às diferenças apuradas com relação ao Adicional de Insalubridade, do reflexo de férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário;”. OUTROSSIM, NO QUE PERTINE À ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDICIONAL, NÃO SE OLVIDA QUE O COMANDO DECISÓRIO DEVA SER CERTO E DETERMINADO, CONTUDO, NO PRESENTE CASO, O DEFERIMENTO PARCIAL DO PLEITO DE DIFERENÇAS APURADAS ALUSIVO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO TEM O CONDÃO DE CONFERIR INCERTEZA AO PROVIMENTO. A SENTENÇA EXARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM É CERTA E DETERMINADA, PORQUANTO, ADOTANDO UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA, NOTA-SE QUE A SUPRA DECISÃO ESTÁ EM OBSERVÂNCIA COM O OBJETO DA LIDE, A EXPOSIÇÃO DE FORMA PORMENORIZADA E LÓGICA DA MOTIVAÇÃO ADOTADA, BEM COMO BASEADA EM FATOS LIGADOS AO FATO-BASE. NO PORMENOR, CABE EXCLUSIVAMENTE AO POSTULANTE APRESENTAR DESDE O INÍCIO OS VALORES PRETENDIDOS A TÍTULO DE POSTULAÇÃO, ASSIM COMO FEZ EM ID. 5203631. ALIÁS, PARTICULARMENTE, ENTENDO QUE A DEMANDA POSSUI NATUREZA CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, UMA VEZ QUE, EM VERDADE, A ÚNICA POSSIBILIDADE CONFERIDA EM LEI É A DETERMINAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA VERBA AQUI DISCUTIDA, CASO ESTA SE MOSTRE DEVIDA. SENDO ASSIM, EVENTUAL LEVANTAMENTO DA QUANTIA NÃO É ALVO DE ANÁLISE JUDICIAL, TAMPOUCO PODERÁ SER OBJETO CONDENATÓRIO DIRETO DA DISCUSSÃO TRAVADA NOS AUTOS. POR FIM, DE SE DESTACAR, AINDA, QUE, A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO SENTENCIAL NÃO REJEITOU TODOS OS PEDIDOS EXORDIAIS, NA VERDADE OS TRECHOS TRANSCRITOS DA R. SENTENÇA NO BOJO DO RECURSO DO REQUERIDO EM ID. 5203642 - Pág. 3 TRATAM-SE DE ELUCIDAÇÕES E ANÁLISES FEITAS PELO MAGISTRADO PRIMEVO ACERCA DOS DECRETOS 2.805/2021 E 2.805/2021, E A LC n. 2.205/2021. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO EXTRA-PETITA E CONDICIONAL.
RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO
.
(8). DO MÉRITO.
A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CINGE-SE ACERCA DA ALEGADA POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE ADICIONAIS RECEBIDOS, DE MODO A SEREM INCLUÍDOS NA BASE DE CÁLCULO, O 13° SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 SALARIAL. NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA SUA NÃO INCIDÊNCIA, TENDO EM VISTA O CARÁTER TRANSITÓRIO DO REFERIDO ADICIONAL. COM A VÊNIA DO COLEGA DE PISO, TENHO QUE CARECE DE REFORMA A SENTENÇA ORA ANALISADA, E EXPLICO. AINDA QUE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POSSUA CARÁTER TRANSITÓRIO, INSTA DESTACAR QUE AS FÉRIAS E O 13° SALÁRIO CONSTITUEM DIREITO DE TODO TRABALHADOR, COMO REZA A CF/88. LOGO, AS FÉRIAS CONFIGURAM O MERO DESCANSO DO TRABALHADOR E NÃO O SEU AFASTAMENTO DA FUNÇÃO POR ELE EXERCIDA. NESTE SENTIDO, JÁ DECIDIU O STF QUE: “O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” COM EFEITO, DEFERIDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EM VIRTUDE DA HABITUALIDADE, SÃO DEVIDAS AS REPERCUSSÕES DO MESMO EM FÉRIAS, ACRESCIDOS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS DÉCIMOS TERCEIROS SALÁRIOS, AVISO PRÉVIO, FGTS E AINDA NA MULTA DE 40%. PORTANTO, SEM MUITAS DELONGAS, ENTENDO PERTINENTE O PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, DE MODO QUE SEJA ACRESCIDO À CONDENAÇÃO OS REFLEXOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NAS FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13° SALÁRIO, CONFORME PUGNADO PELA AUTORA, EM SEDE RECURSAL.
(9).
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
. (10).
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (11). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA OBJURGADA, PARA QUE SEJA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ACRESCIDO NO CÁLCULO DAS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13° SALÁRIO, CONFORME PLEITEADO EM SEDE RECURSAL. (12). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. (13). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE AUTORA,
VEZ QUE SAGROU-SE
VENCEDORA EM SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)